Tribunal: TJDFT
Processo: 0715695-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715695-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOISE KELEM OLIVEIRA DA HORA AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LOISE KELEM OLIVEIRA DA HORA contra decisão de ID 124956464 (de origem), proferida em mandado de segurança impetrado em face de ato coator praticado pelo DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que o ato administrativo violou o princípio da legalidade; que o edital indicou que a prova prática de digitação consistiria na digitação de um texto de dois mil caracteres; que não havia referência à possibilidade de digitar novamente o texto; que não houve clareza no edital; que a vinculação da nota dos demais candidatos a do melhor digitador resulta em patamar intangível; que a possibilidade de repetição do texto só foi informada no dia da realização da prova prática. Requer, liminarmente, sua reintegração no concurso público, com o deferimento de prazo razoável para realização e entrega dos exames médicos, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia de medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Na hipótese, o item 12 do Edital do concurso público disciplinou a prova prática de digitação (ID 35376369 – p. 19): 12.1 Serão convocados para a prova prática de digitação todos os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova prática de digitação, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 A prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado Dessa forma, se o texto disponibilizado foi de aproximadamente dois mil caracteres, no tempo estimado de duração o número máximo de toques por minuto corresponderia a duzentos. Essa informação é relevante porque o maior número de toques líquidos - MNTL atingido pelo melhor candidato integra o cálculo da nota. A despeito do edital exigir a digitação de um texto, a banca examinadora, oralmente e no dia da avaliação, informou que o texto poderia ser digitado novamente, influindo no MNTL. Todavia, essa informação, por não constar do edital, não poderia servir de parâmetro para cálculo da nota, tampouco representar decréscimo na pontuação da agravante. Analisando questão idêntica (AGI 0713830-54.2022.8.07.0000), o e. Des. Álvaro Ciarlini pontuou que: Para que seja preservada a isonomia entre os candidatos todos devem ter a possibilidade de digitação da mesma quantidade de caracteres totais. Assim, como bem pontuaram os recorrentes, a maior nota possível equivale a 200 (duzentos) pontos, levando-se em consideração um texto com 2000 (dois mil) caracteres e nenhum erro de digitação cometido pelo candidato, ocasião em que o número de caracteres equivale, logicamente, ao número de “toques brutos” (nesse caso, a fórmula matemática corresponderia a NTL = 2000 – 3 x 0/10). De fato, o maior número de toques líquidos (MNTL) pode corresponder ao valor máximo de 200 (duzentos), razão pela qual o MNTL superior a 200 (duzentos), utilizado como parâmetro pela banca examinadora revela que o candidato com a melhor pontuação digitou mais de uma vez o texto indicado, o que não pode ser admitido. Assim, verifica-se que a admissão da digitação por determinado candidato, por mais de uma vez, do texto indicado, causou violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital. Portanto, se o cálculo da nota realizado pela autoridade coatora violou o Edital do concurso público, há, prima facie, ilegalidade passível de correção por meio de mandado de segurança. Ressalte-se, por oportuno, que essa análise não resulta em violação ao entendimento consolidado no RE 632853, sob o rito da repercussão geral, uma vez que não representa incursão no mérito administrativo, mas no controle da observância da fase realizada ao edital normativo do concurso público. Por outro lado, está caracterizado o risco de posterior ineficácia da medida, diante da convocação dos demais candidatos para as fases subsequentes do concurso público. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a manutenção da agravante entre os candidatos aptos à realização das fases subsequentes do concurso público. Em consequência, determino à autoridade coatora que conceda à impetrante prazo idêntico ao deferido aos demais candidatos para apresentação dos exames médicos. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 23 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora